Tribunal: TJSP
Processo: 2045073-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Ação de indenização em fase de cumprimento de sentença. Laudo pericial. Cálculos que, conquanto não tivessem incluído honorários advocatícios de sucumbência, foram homologados, após anuência de ambas as partes. Erro material não sujeito à preclusão, e passível de retificação.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738060
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2045073-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante JOÃO CAR-
LOS DA SILVA, são agravados CARLOS ROBERTO DE PAULA e RENATO
MAURICIO DE PAULA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Priva-
do do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045073-63.2020.8.26.0000 -Voto no 34.101
2
Comarca: FRANCA – 2a VARA CÍVEL
Agravante: JOÃO CARLOS DA SILVA
Agravados: CARLOS ROBERTO DE PAULA E OUTRO
Interessados: ANDERSON DE PAULA E OUTROS
MM. Juiz Prolator: Marcelo Augusto de Moura
VOTO No 34.101
Ação de indenização em fase de cumprimento de
sentença. Laudo pericial. Cálculos que, conquanto
não tivessem incluído honorários advocatícios de
sucumbência, foram homologados, após anuência de
ambas as partes. Erro material não sujeito à preclu-
são, e passível de retificação.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão
que, em ação de indenização em fase de cumprimento de sentença, rejeitou
embargos de declaração opostos contra homologação de laudo pericial (fls.
216/219 e 233).
Alega o agravante que há erro material no cálculo de li-
quidação homologado, eis que, muito embora não observado pelas partes em
suas manifestações de concordância com o laudo, nele não foram incluídos os
honorários advocatícios sucumbenciais. Esclarece que a reunião com o perito
e a parte adversa foi realizada exclusivamente em razão da divergência nos
critérios relativos ao cálculo da pensão e dos juros moratórios. Aduz que, em
sua manifestação, o credor indicou expressamente os cálculos com os quais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045073-63.2020.8.26.0000 -Voto no 34.101
3
concordava, referindo-se tão somente aos relativos à indenização. Assevera
que, nos cálculos periciais anteriores, bem como nos esclarecimentos poste-
riormente prestados, os honorários advocatícios foram incluídos, confirmando
a relevância da omissão em que incorreu o perito. Acrescenta que a manuten-
ção da decisão violará a coisa julgada, na medida em que os honorários
constam expressamente no título executivo judicial. Esclarece que a existência
de erro material é incontroversa, pois mesmo a parte adversa não impugnou
sua ocorrência por ocasião da resposta aos embargos de declaração opostos
pelo agravante em face da decisão de homologação. Ressalta que o erro ma-
terial pode ser retificado até mesmo de ofício. Por isso, requer a reforma da r.
decisão agravada.
Recebido o recurso no efeito devolutivo, houve a apre-
sentação de contraminuta, com preliminar de deserção (fls. 300/304). Intimado
o agravante a suprir a irregularidade, foi comprovado o recolhimento do pre-
paro recursal, em dobro (fls. 306 e 309).
É o relatório.
De início, a preliminar de deserção deve ser rejeitada, em
razão da comprovação do recolhimento do preparo recursal nos termos do art.
1.007, §4o, do CPC.
Cuidam os autos de ação de indenização julgada parci-
almente procedente, para condenar os requeridos ao pagamento de pensão
mensal vitalícia fixada no valor do salário do autor e de indenização por danos
morais de cem salários mínimos, além de custas, despesas processuais e ho-
norários advocatícios (fls. 255/268, 237/242 e 244/254).
Iniciado o cumprimento de sentença, os devedores apre-
sentaram impugnação (fls. 28/36), sobre o que se manifestou o credor (fl.
38/40), seguindo-se planilha de cálculos (fls. 44/57), impugnada pelos deve-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045073-63.2020.8.26.0000 -Voto no 34.101
4
dores (fls. 59/72), culminando na determinação de realização de perícia para
apuração do quantum (fl. 74).
Após apresentação de quesitos por ambas as partes (fls.
76/77 e 79/80), foi produzido o laudo de fls. 82/103, impugnado pelos litigantes
(fls. 105/117 e 119/132), o que levou aos esclarecimentos prestados em fls.
134/147. Subsequentes impugnações deram ensejo a outros dois esclareci-
mentos (fls. 149/152, 154/162, 164/166, 168/169, 171/179, 181/186).
Os últimos esclarecimentos prestados pelo i. perito vie-
ram acompanhados de cálculos com os quais ambas as partes concordaram,
resultando em sua homologação pelo d. magistrado singular (fls. 188/208,
210/211, 213/214 e 216/219).
Opostos embargos de declaração pelo credor, foram eles
rejeitados, após manifestação dos embargados, o que deu ensejo à interposi-
ção do presente recurso (fls. 224/228 e 233).
Insurgem-se os patronos do credor, em síntese, contra a
ausência de inclusão dos honorários advocatícios sucumbenciais nos cálcu-
los homologados em juízo.
De fato, conquanto contasse com a anuência das partes,
observa-se que houve erro material na apuração do crédito por parte do i. pe-
rito. Com efeito, constata-se dos documentos que acompanham os autos que
o expert se debruçou tão somente sobre o crédito principal, e sua atualização,
sem incluir em seus cálculos finais os honorários advocatícios constantes no
título executivo judicial, a r. sentença com trânsito em julgado.
Nesse contexto, o equívoco constatado não se submete à
preclusão, e deve ser objeto de retificação, sob pena de violação à coisa jul-
gada e eventual enriquecimento ilícito da parte a quem beneficiaria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045073-63.2020.8.26.0000 -Voto no 34.101
5
Cumpre observar que mesmo erro de cálculo contido em
sentença com trânsito em julgado é passível de retificação, por expressa dis-
posição contida no art. 494 do CPC.
Oportuna a transcrição do seguinte julgado:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO A-
GRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESI-
DÊNCIA DESTA CORTE. RECONSIDERAÇÃO. CUMPRI-
MENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO. ERRO MATERIAL.
PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. 1. "Consoante a jurisprudência
deste Sodalício, observando-se a norma inserta no artigo 463,
I, do CPC, os erros de cálculo são passíveis de correção em
qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte, sem que
isso importe em violação a coisa julgada, quando constatadas
inconsistências de ordem material na elaboração dos cálculos,
com a efetiva necessidade de correção, de maneira a afastar
qualquer indício de enriquecimento sem causa pelo recebi-
mento
de
valores
acima
dos
realmente
devidos"
(AgRg no AREsp 113.266/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 06/11/2015). 2.
Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a de-
cisão da Presidência desta Corte, conhecer do agravo nos
próprios autos e dar provimento ao recurso especial. (STJ, 4a
T., AgInt no AREsp 1537258/SP, rel. Min. ANTONIO CARLOS
FERREIRA, j. 16.12.19)
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para reformar
a r. decisão agravada, e determinar o retorno dos autos ao perito, para a in-
clusão dos honorários advocatícios sucumbenciais.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator